Tribunal: TJPA
Processo: 0018161-15.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018161-15.2016.8.14.0040

APELANTE: MARIA CIRENE DE ARAUJO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, e dos Tribunais Pátrios em pronunciamento sobre o tema.

2.
Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

3.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06/12/2021 a 13/12/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS,
em face do Acórdão de id. nº 4208690 - Pág. 1, o qual conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA CIRENE DE ARAUJO SANTOS.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. FONTES DE CUSTEIO DIVERSAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

2. O art. 37, § 10º da CF/88 veda a cumulação da remuneração em atividade do servidor público com os proventos do regime próprio de previdência dos entes públicos (arts. 40, 42 e 142 da CF/88) inexistindo, portanto, restrição em relação ao regime geral de previdência, tal como ocorre em relação à Apelante. Precedentes do STF e deste E. Tribunal.

3. Diante da disposição constitucional aplicável ao caso, bem como do entendimento do STF e deste Tribunal no sentido de inexistir vedação à acumulação dos proventos de aposentadoria voluntária pelo RGPS com a remuneração da atividade do servidor público efetivo, deve ser dado provimento ao recurso.

4.Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

5. Recurso conhecido e provido.

Inconformado com os termos decisórios, o ente Municipal opôs os presentes embargos de declaração.
(id nº 4459340 - Pág. 1/12)

Em suas razões, o embargante aduz que o Acórdão proferido foi omisso em diversas teses, dentre elas: 1) cumulação de proventos com vencimento do mesmo cargo público; 2) à aplicação do instituto da vacância; 3) quanto à autonomia municipal para legislar acerca do tema; 4) diante da aposentadoria voluntária de servidor, é inconstitucional a manutenção de seu vínculo com a Administração pública, sendo, portanto, legítimo o ato que desligou o autor do funcionalismo público; 5) que o período aquisitivo à aposentadoria pela autora fora adquirido perante o Poder Público e; 6) a constitucionalidade do dispositivo da lei local que estabelece a vacância do cargo em caso de aposentadoria do servidor.

Assevera que sequer restou consignado no acórdão que há previsão na legislação municipal acerca da necessidade de exoneração quando o servidor se aposenta voluntariamente e, ainda assim, julgou contrariamente a legislação infraconstitucional, a qual não fora declarada inconstitucional, o que enseja violação ao princípio da legalidade.

Destaca que na esfera da autonomia municipal este Ente Público dispôs a respeito da matéria litigiosa em seu Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas, que dispõe em seu artigo 45, inciso V, que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.

Menciona que na decisão tomada por maioria dos votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na análise dos Recursos Extraordinários com Agravos – AREs nº 1234192 e 1250903, restou assentado entendimento diverso daquele que outrora, se era preconizado, ou seja, o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para suprir as omissões do acórdão referido, reconhecendo a inconstitucionalidade do vínculo da servidora embargada com a Administração Pública, sendo, portanto, legítimo o ato que desligou o autor do funcionalismo público.

Na qualidade de embargada, Maria Cirene de Araújo Santos ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento.
(id nº 4578276 - Pág. 1/8)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Por conseguinte, da simples análise das razões recursais, nota-se que os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Inicialmente o Embargante sustenta que o acórdão proferido deixou de se manifestar acerca de diversos pontos, tais como: 1) cumulação de proventos com vencimento do mesmo cargo público; 2) à aplicação do instituto da vacância; 3) quanto à autonomia municipal para legislar acerca do tema; 4) diante da aposentadoria voluntária de servidor, é inconstitucional a manutenção de seu vínculo com a Administração pública, sendo, portanto, legítimo o ato que desligou o autor do funcionalismo público; 5) que o período aquisitivo à aposentadoria pela autora fora adquirido perante o Poder Público e; 6) a constitucionalidade do dispositivo da lei local que estabelece a vacância do cargo em caso de aposentadoria do servidor.

Esclareço desde logo que o referido acórdão se restringiu a analisar os argumentos apresentados pela Apelante, ora Embargada, ainda porque qualquer posicionamento fora das razões apresentadas e além dos limites expostos pelo Juízo singular, importaria em violação ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, importa ressaltar que a questão jurídica foi examinada. A vista disso, é oportuno lembrar a orientação do STF, sob o regime de repercussão geral no AgIn nº 791292 - Tema 339, que resultou na seguinte tese: “
O
art. 93
,
IX
, da
Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Assim, da simples análise das razões recursais, nota-se que os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

Outrossim, ressalto que o acórdão embargado se pautou no entendimento da jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como, levou em consideração o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso de apelação cível.

Isto posto, denota-se que um dos objetivos pretendidos pela parte embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado, de modo que não há como se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, o prequestionamento em embargos declaratórios não prospera com a finalidade de rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,

mantendo
a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
06 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 16/12/2021